Tribunal: CARF
Processo: 10880.902967/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902967/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.675 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de julho de 2023
Recorrente
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902967/2015-16
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902967/2015-16

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-98.061 proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 71/73).
A Contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 06946.94768.120814.1.7.04-2494,
no qual declara crédito passível de compensação de R$ 54.004,81 relativo ao pagamento da
DARF de CSLL - Retenção Pagamentos de PJ a PJ Direito Privado, código da Receita no 5987,
cuja totalidade do credito seria utilizado para extinção dos impostos apurados posteriormente.
Em 09/03/2015 (fls. 64) foi emitido despacho decisório que não homologou a
compensação declarada, pois, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP:

Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em síntese, que houve erro
de fato no preenchimento da DCTF original (referente ao PA 05/2014), tendo transmitido DCTF
retificadora em 07/04/2015.
A d. DRJ não acatou as alegações e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Sobre o alegado, verifiquei que, apesar de o débito em questão ter sido retificado para o
valor de R$ 65,67 na DCTF retificadora transmitida em 24/03/2015, é certo que tal
transmissão não deve ser considerada espontânea, vez que a ciência do "DD" se deu em
16/03/2015 - fl. 65.
Assim, inobstante haver crédito disponibilizado ao presente processo, vinculado ao
pagamento efetuado em 30/05/2014, junto ao sistema SIEF/Documentos de
Arrecadação, a retificação da citada declaração não deve ser admitida, uma vez que a
norma contida no §1o, do art. 147, do CTN, prevê que “a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento”. No presente caso, no entanto, e como se viu, a DCTF foi retificada
extemporaneamente.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902967/2015-16

Além disso, nenhuma prova ou argumento foram apresentados a justificar a redução do
débito, o que seria necessário quando a retificação se dá posteriormente à data de
ciência do "DD".
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio eletrônico, em 29.5.2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fl. 78), apresentou recurso voluntário, em 21.6.2018, assim
manejado (fls. 81/89).
Alegou que não pode ser impedida de efetuar a compensação informada, tendo em
vista que o crédito efetivamente existe e, de acordo com os documentos anexados, restaria
provado que efetuou todos os recolhimentos e/ou compensações a que está sujeito.
Evidenciou o erro de fato no preenchimento na DCTF, transmitindo em
07/04/2015 a DCTF Retificadora MAIO/2014, considerando os novos lançamentos, à pagina 45
onde consta o valor do DARF R$ 54.004,61.
Aduziu que possui plenos poderes para efetuar a retificação de ofício das
obrigações acessórias em vigência, conforme dispõe o § 2o do art. 147 da Lei no 5.172/1966 (cita
acórdãos do CARF)
Defendeu que o direito creditório sempre existiu, tendo havido apenas um erro
formal na DCTF original, o que pode ser verificado pela fiscalização, que houve um equivoco no
preenchimento da DCTF, relativamente ao débito de CSLL - cód. 5987 (1a quinzena de Maio de
2014) e que a jurisprudência do CARF tem sido flexível e vem admitindo a retificação
extemporânea da DCTF, desde que o interessado prove o equívoco cometido, ou seja, a
existência do crédito à época em que a DCOMP foi transmitida (cita acórdãos).
Segundo o Recorrente, a jurisprudência do CARF teria assentado no sentido de
que a verdade material sobrepõe-se aos formalismos estritos, pois, a questão que se impôs, é a
legalidade da tributação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido
pela
contribuinte
ARTHUR
LUNDGREN
TECIDOS
S.A.
CASAS
PERNAMBUCANAS.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902967/2015-16

Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e mesmo pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se
fazem oponíveis à autoridade administrativa da DRJ, ressalvada a hipótese de edição de súmula
administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Pois bem.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a suposto
pagamento a maior no montante de R$ 53.938,94, originado de DARF recolhido em 30/05/2014,
a título de CSLL - Retenção Pagamentos de PJ a PJ Direito Privado (cód. 5987), no valor total de
R$ 54.004,61, referente Período de Apuração – PA 15/05/2014.
Em sua defesa argumentou a validade do pagamento a maior com base em DCTF
retificada após a ciência do despacho decisório.
Importante frisar que a apresentação da DCTF Retificadora, em sede de
manifestação de inconformidade, e agora em sede recursal, estava desacompanhada de quaisquer
provas da redução que promoveu no valor do tributo.
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902967/2015-16

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Como é cediço, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o recurso embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse
contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só
legal como documental.
A matéria, inclusive, se encontra pacificada administrativamente, no termos da
Súmula CARF no 164, com grifos nossos:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Agora na fase recursal, a justificativa apresentada para a redução do tributo
devido, consequentemente da retificação da DCTF, foi tão somente a própria DCTF retificadora.
Assim, em que pese o seu esforço argumentativo, bem como os elementos
probatórios juntados aos autos, não há como atender o seu pleito. Vejamos.
Da Súmula no 164 e da legislação que rege a matéria, em especial o CTN, resta
claro que a retificação da DCTF, per si, não se presta para comprovar a existência de créditos
líquidos e certos, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
No caso dos autos, a justificativa para a retificação da DCTF, lastreada tão
somente em declarações retificadoras, não tem isoladamente a força probatória legalmente
exigida, faltou ao Recorrente apresentar outro elementos probatórios tais como a escrita contábil
lastreada por elementos hábeis e idôneos, conforme determina a averiguação da liquidez e
certeza.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, faltando ao autos a comprovação de recolhimento a maior, o direito
creditório pleiteado não pode reconhecido.
Nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.675 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902967/2015-16

Fl. 100
DF CARF MF
Original